Tribunal: TJES
Processo: 5000537-06.2024.8.08.0022
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000537-06.2024.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA GABRIELE DE ALCANTARA COSTA
RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO QUITADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

1. Recurso da parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a quitação do contrato de empréstimo nº 041970029309, danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Em debate, a controvérsia consiste na quitação do empréstimo, nas cobranças efetuadas pela ré e indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Cumpre destacar que a relação existente entre as partes é de consumo, eis que o demandante se enquadra no conceito de consumidor final e a empresa demandada, naquele relacionado aos fornecedores de serviços (artigos 2º e 3º, do CDC).

4. Compulsando os autos, restou incontroverso que a autora firmou contrato de empréstimo com a empresa ré nº 041970029309 no valor de R$ 306,72 (trezentos e seis reais e setenta e dois centavos), em 6 parcelas de R$100,00, a contar de maio/2023 até outubro/2023, conforme se comprova no contrato de empréstimo anexado no ID 18173381. Entretanto, como devidamente delineado pelo juízo de piso, verifica-se que foram realizados descontos a mais.

5. Dito isto, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante em julgar parcialmente procedente o pleito autoral, de maneira a reconhecer a quitação do contrato de empréstimo.

6.Dano moral configurado, fixado em patamar razoável e proporcional

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. Dano moral configurado, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor suficiente para reparar o prejuízo moral sofrido pela recorrente, sem ensejar seu enriquecimento sem causa. 2. Sentença mantida conforme Enunciado 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Lei nº 9.099/95, art. 46,55
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização de danos materiais e morais, ajuizada por ANA GABRIELE DE ALCANTARA COSTA em face de CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, em razão de desconto em conta corrente de empréstimo já quitado.

Contrato de empréstimo de nº 041970029309 junto a ré no valor de R$ 306,72 (trezentos e seis reais e setenta e dois centavos), cujo pagamento se daria em 6 (seis) parcelas de R$100,00 (cem reais) cada, a contar de maio de 2023,

Após regular trâmite em primeira instância, foi proferida sentença (
id. 18173454
), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para:

a) DECLARAR
a quitação do contrato de empréstimo nº 041970029309, diante da manifestação da requerida em audiência, determinando que o banco se abstenha de realizar novos descontos.

b) DETERMINAR
que o requerido efetue o recálculo do montante disponibilizado para a parte autora, aplicando a taxa de juros prevista no contrato sobre as parcelas pagas em atraso (por falta de saldo em conta). Após o abatimento do valor total pago pela autora (R$ 1.000,00),
caso subsista saldo em favor desta, a requerida deverá restituir o valor de forma simples
, atualizado monetariamente a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e com juros moratórios a partir da citação. A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024 (art. 5º, inciso II), a correção monetária será pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil) e o juros de mora, pela diferença entre a SELIC e o IPCA (art. 406 do Código Civil).

c) CONDENO
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$2.000,00 (dois mil reais)
em favor da requerente, corrigida monetariamente a partir da data desta sentença (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros de mora desde a citação. A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024 (art. 5º, inciso II), a correção monetária será pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil) e o juros de mora, pela diferença entre a SELIC e o IPCA (art. 406 do Código Civil).

A parte ré interpôs Recurso Inominado (
id.

18173455
) pugnando pela reforma da sentença, de forma que todos os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A autora apresentou suas contrarrazões (
id.

18173460
), pugnando que seja negado provimento ao recurso.

Distribuídos, vieram-me conclusos.

Em pauta para julgamento. Passo a decisão.

DO MÉRITO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Cumpre destacar que a relação existente entre as partes é de consumo, eis que o demandante se enquadra no conceito de consumidor final e a empresa demandada, naquele relacionado aos fornecedores de serviços (artigos 2º e 3º, do CDC).

Compulsando os autos, restou incontroverso que a autora firmou contrato de empréstimo com a empresa ré nº 041970029309 no valor de R$ 306,72 (trezentos e seis reais e setenta e dois centavos), em 6 parcelas de R$100,00, a contar de maio/2023 até outubro/2023, conforme se comprova no contrato de empréstimo anexado no ID 18173381.

Entretanto, como devidamente delineado pelo juízo de piso, verifica-se que foram realizados descontos a mais:

No entanto, analisando os extratos bancários ID 70621354 verifico que o banco ré realizou descontos de R$ 100,00 (cem reais) nos meses de setembro/2023, outubro/2023, dezembro/2023, janeiro/2024, março/2024, abril/2024, julho/2024 e agosto/2024. Incontroverso o pagamento dos meses de maio/2023 e junho/2023.

Com isso, tem-se que foram realizados dez descontos no valor de R$100,00 (cem reais).

Sendo assim, comprovado que o contrato previa 06 (seis) parcelas, tendo a requerida efetuado 10 (dez) descontos de R$ 100,00. Contudo, a parte autora não logrou comprovar a existência de saldo em conta em todos os meses aprazados, o que justifica a incidência de juros moratórios e remuneratórios contratuais sobre as prestações pagas com atraso.

Por outro lado, em audiência de conciliação, a própria instituição financeira requerida formulou proposta de acordo para declarar o contrato como quitado, o que importa no reconhecimento jurídico de que o montante já vertido pela consumidora é suficiente para a extinção da obrigação.

Dito isto, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante em julgar parcialmente procedente o pleito autoral, de maneira a reconhecer a quitação do contrato de empréstimo.

No mais, a condenação em danos morais decorre do ato ilícito, restando inequívoco o abalo psicológico vivenciado pela autora, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, a indenização por danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), representa valor suficiente para reparar o prejuízo moral sofrido pela recorrente, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Portanto, a sentença deve ser mantida na forma do
Enunciado número 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, na forma do
Enunciado número 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno as partes recorrentes, individualmente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)